Tribunal: TJDFT
Processo: 0727028-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
Processo : 0727028-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 199738753 dos autos originários n. 0000543-63.2002.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à penhora de quantias bloqueadas na conta corrente do executado, aqui agravante, via SISBAJUD, porque a parte não comprovou que o bloqueio incidiu sobre verba salarial, tampouco que a constrição possa comprometer sua subsistência. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC, porquanto a quantia bloqueada na conta do Nubank constitui ganhos de trabalhador autônomo, sendo essa conta utilizada apenas para as transações referentes a compras e vendas de mercadorias realizadas pelo executado em sua atividade de vendedor autônomo de peixes. Esclarece que, por ser vendedor autônomo, recebe pix em “quantias diferentes de acordo com cada venda de um produto, não sendo vendas exatas em relação a valores”, no entanto, esse fato não pode servir de fundamento para justificar que não se trata de uma conta impenhorável. Disserta sobre a teoria do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, o que está sendo violado pelo bloqueio dos valores na conta corrente do agravante, dificultando a sua subsistência e o pagamento dos fornecedores. Pede a concessão da tutela de urgência recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 199738753). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Especificamente à quantia bloqueada de R$ 1.123,55 na conta corrente do Nu Pagamentos (id. 172094579 – p. 3 na origem), o juízo originário rejeitou a impugnação, sob os seguintes fundamentos (id. 196114912 na origem): Superado esse ponto, passo a análise do pedido de desbloqueio do valor penhorado na conta corrente do Nu Pagamentos S/A. A parte Executada sustenta seu pedido de liberação da penhora ao argumento de que os valores constritos seriam destinados ao seu sustento, oriundos da venda de peixes. Para tanto, juntou extratos bancários da corrente do Nu Pagamentos e alguns recibos da comercialização de peixes para comprovar que sua renda é proveniente da venda desses produtos alimentícios. Em que pese a parte Executada tenha apresentado os documentos solicitados no despacho de ID.191812629, não restou demonstrado que o montante constrito incide sobre verba alimentícia. Ressalta-se que a multiplicidade de depósitos com valores distintos e em datas diversas dificultam a análise dos referidos documentos, bem como torna-se difícil aferir o rendimento mensal apurado pelo serviço prestado (venda de peixes) pelo Executado e que a quantia penhorada seria a única disponível para sua subsistência, não estando, portanto, comprovado o enquadramento do montante bloqueado em quaisquer das hipóteses do art. 833, do CPC. Assim, considerando que o valor penhorado garante o cumprimento de parte da obrigação assumida e, em contrapartida, não retira da parte executada o mínimo existencial para sua sobrevivência, ante a atividade desenvolvida pela parte (comércio), verifica-se ser possível o bloqueio de R$ 1.123,55 (hum mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos). [...] Assim, sendo, tem-se que a insurgência não merece prosperar, uma vez que a penhora nas contas bancárias da parte executada não inviabiliza a atividade empresarial da parte executada e garante, ainda que parcialmente, a efetividade da presente execução. A despeito das alegações recursais, não verifico desacerto na decisão vergastada. Deveras, do exame dos extratos bancários anexados (id. 192950028 a 192950033 na origem), não é possível concluir que a parcela constrita atingiu ganhos de trabalhador autônomo, como defende o agravante. Com efeito, consta dos autos originários que, em 06/09/2023, foi bloqueada a quantia de R$ 1.123,55 na conta corrente do Nu Pagamentos (id. 172094579 – p. 3 na origem). Diante da impugnação à penhora apresentada (id. 172477894 na origem), o agravante foi intimado para juntar “seus extratos bancários e contracheques completos e legíveis referentes aos dois meses anteriores ao do bloqueio e do mês referente ao bloqueio, ou seja, julho, agosto e setembro/2023, a fim de que comprove as alegações de que o bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis” (id. 191812629 na origem). Em resposta, foram juntados os extratos bancários dos meses de junho a setembro de 2023 (id. 192950028 a 192950033 na origem), contendo múltiplas operações de entrada e saída, a maioria, mediante pix, dificultando aferir a origem e a natureza dos valores creditados. Embora o agravante alegue que a conta do Nubank é utilizada exclusivamente para as operações de compra e venda de mercadorias, realizadas no âmbito de sua atividade de vendedor autônomo de peixes, esse fato não foi minimamente comprovado. Isso porque, as únicas notas fiscais de vendas de peixes anexadas (id. 192950036 na origem) se referem aos meses de maio de 2023 e janeiro de 2024. Logo, não ficou comprovado que, pelo menos alguns dos valores recebidos, especialmente no mês do bloqueio SISBAJUD (setembro/2023), foram provenientes da venda de suas mercadorias (peixes). Ainda, necessário notar que não há qualquer informação nos autos de que a conta do Nubank estava vinculada a alguma chave pix divulgada aos compradores das mercadorias negociadas pelo agravante. Diversamente, as informações de divulgação do negócio do agravante, inseridas em veículo (id. 192950034 – p. 6 na origem), sugerem que os pagamentos pelos peixes eram feitos por cartão de crédito. Nesse cenário, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem, porquanto o agravante não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Ademais, não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores ao exequente-agravado à preclusão da decisão. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Enfim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso determinado o imediato desbloqueio dos valores, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator